Tribunal: TCU
Processo: 004.189/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5240/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.189/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eurides dos Anjos Barros (XXX.986.901-XX); Maria Jose Lopes de Queiroz (XXX.227.381-XX); Maria da Camara Moraes (XXX.525.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que promova a revisão da pensão instituída por José Pereira de Barros (peça 4), em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e aos Acórdãos 2.553/2013 e 1.293/2018, ambos do Plenário, e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação por este Tribunal.